Tribunal: TJDFT
Processo: 0743292-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Unimed Seguros Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja a agravada – Ana Paula Santos do Nascimento - em seu desfavor e de Plural Gestão em Planos de Saúde LTDA, deferira a tutela de urgência por ela reclamada, cominando à agravante a obrigação de manter a cobertura correspondente ao plano de saúde contratado pela consumidora, nas mesmas condições contratadas, emitindo boletos para pagamento, sem exigência do cumprimento de carência, enquanto durar a necessidade de acompanhamento multidisciplinar que lhe fora prescrito, sob pena de multa diária à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 537 do CPC. De seu turno, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, eximindo-a da cominação que a aflige, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação e para que a multa seja excluída ou minorada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que optara por não renovar o contrato entabulado, nos termos previstos em contrato e conforme normas regulatórias, não se tratando de rescisão unilateral. Pontuara que, seja por lei ou pelo contrato firmado, não está obrigada a manter o contrato de plano de saúde, não se aplicando ao presente caso as excepcionalidades previstas no Tema Repetitivo no 1.082 do STJ. Asseverara que a agravada não fora diagnosticada com doença grave e inexiste comprovação de internação, pois submetera-se a gastroplastia em 09/03/2023. Mencionara a agravante que a agravada sequer indicara os tratamento aos quais pretende se submeter, não constando nos autos guia de internação apontando a necessidade de urgência ou emergência. Afirmara que procedera com a comunicação à empresa estipulante e ao corretor, aos quais incumbe a comunicação a todos os beneficiários do plano. Frisara que, a fim de observar o prazo contratual de 60 (sessenta) dias, emitira nova carta de não renovação, tendo adotado as providências devidas, consoante contrato e legislação de regência. Salientara não haver possibilidade de manter a agravada como segurada após o término do contrato com a estipulante, visto que, atualmente, não possui autorização da ANS para operar contratos dos tipos individual e/ou familiar, enfatizando que a estipulante fora notificada com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias estabelecida no contrato. Aduzira, ademais, que o valor da multa fixado na decisão agravada, em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, de forma ilimitada, configura-se desproporcional e desarrazoado, tendo em vista a fixação do exíguo prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação, requerendo que, caso haja manutenção do decisum agravado, seja, ao menos, reformado para que o prazo para o cumprimento seja fixado e a multa seja consideravelmente reduzida. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Unimed Seguros Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja a agravada – Ana Paula Santos do Nascimento - em seu desfavor e de Plural Gestão em Planos de Saúde LTDA, deferira a tutela de urgência por ela reclamada, cominando à agravante a obrigação de manter a cobertura correspondente ao plano de saúde contratado pela consumidora, nas mesmas condições contratadas, emitindo boletos para pagamento, sem exigência do cumprimento de carência, enquanto durar a necessidade de acompanhamento multidisciplinar que lhe fora prescrito, sob pena de multa diária à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 537 do CPC. De seu turno, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, eximindo-a da cominação que a aflige, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação e para que a multa seja excluída ou minorada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à operadora de plano de saúde agravante, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de manter o plano de saúde empresarial firmado com a agravada, nas mesmas condições contratadas, enquanto durar o tratamento médico do qual necessita, e, subsidiariamente, à aferição da adequação do prazo e da multa fixada a título de astreinte, para a hipótese de descumprimento injustificado da ordem judicial que lhe restara endereçada. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a analisar a liminar. Emoldurado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, a tutela de urgência assegurada em favor da agravada encerra a antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, impondo que seja preservado incólume o decisório vergastado. Como é cediço, de conformidade com o emoldurado pelo artigo 300, caput, do estatuto processual, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipatória a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhadas essas premissas instrumentais, dos documentos que guarnecem os autos principais afere-se que, conquanto a agravante tenha notificado agravada da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde celebrado, a denúncia não fora realizada na conformidade da regulação vigorante. Como cediço, é legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, fixando diretrizes que devem ser observadas como forma de manutenção da condição de segurado. No aspecto, confira-se a legislação de regência da matéria: “Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador de serviço. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) § 1o. São alcançados pelas disposições do caput os profissionais de saúde em prática liberal privada, na qualidade de pessoa física, e os estabelecimentos de saúde, na qualidade de pessoa jurídica, que prestem ou venham a prestar os serviços de assistência à saúde a que aludem os arts. 1o e 35-F desta Lei, no âmbito de planos privados de assistência à saúde. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) § 2o. O contrato de que trata o caput deve estabelecer com clareza as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem: (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) I - o objeto e a natureza do contrato, com descrição de todos os serviços contratados; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) II - a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) III - a identificação dos atos, eventos e procedimentos médicoassistenciais que necessitem de autorização administrativa da operadora; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) IV - a vigência do contrato e os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) V - as penalidades pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) § 3o A periodicidade do reajuste de que trata o inciso II do § 2o deste artigo será anual e realizada no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contado do início de cada ano-calendário. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014)” Há que ser registrado que o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, outrossim, encontra ressonância no arts. 14 e 23 da Resolução Normativa da ANS no. 557/2022[2], que apenas fixara que a notificação acerca da rescisão da avença coletiva deve observar o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias e que o plano vigore por no mínimo 12 (doze) meses. No caso, apura-se que aludido interstício de 60 dias não fora observado pela agravante, pois, conquanto afirmado que o contrato fora encerrado em 30/06/2024, encaminhando à estipulante comunicação de não renovação, com data de 12 de abril de 2024[3], não comprovara o envio ao endereço da estipulante ou mesmo a comunicação à beneficiária agravada, deixando de observar o legalmente estabelecido. Inclusive, em sua defesa, a estipulante informara, em aparente contradição, que o cancelamento do plano ocorrera em 31/07/2024, após ter recepcionado comunicado de rescisão contratual em 03/07/2024, não tendo, da mesma forma, sequer comprovado a comunicação à beneficiária do plano de saúde[4]. Conforme pontuado, conquanto assista à agravante o direito de rescindir unilateralmente o plano de saúde coletivo, devem ser observadas as salvaguardas estabelecidas como forma de coibir abusos e, principalmente, se assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência. Essas cautelas emergem justamente do objeto da prestação, pois a necessidade de cobertura deve ser permanente em razão do caráter aleatório das necessidades do segurado. A propósito, confiram-se os dispositivos normativos que asseguram ao aderente a possibilidade de migração do plano assistencial coletivo cancelado para plano individual, verbis: RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CONSU No 19 DE 25 DE MARÇO DE 1999 (publicada no DO no 57 - quinta feira, 25/03/99) Dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados. “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” Da literalidade deste normativo afere-se que o direito à migração e a obrigação de promovê-la, no caso de cancelamento do plano coletivo, somente se aplica caso as operadoras mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar (art. 3o). Ocorre, porém, que a interpretação desse normativo não pode ser levada a efeito de forma exclusivamente literal, sobretudo em se tratando de relação abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor. Como é cediço, do princípio da boa-fé objetiva emerge o que a doutrina convencionou chamar de deveres anexos, que nada mais são do que deveres genéricos que recaem de forma indistinta sobre as partes na relação obrigacional, agindo como instrumento de segurança e proteção dessa relação, conduzindo-a ao seu fim natural, qual seja, o adimplemento. Nesta esteira é que, além dos deveres expressamente previstos no instrumento obrigacional, há os deveres de proteção, tanto para com o patrimônio do segurado quanto para com sua vida e integridade física e psíquica, de cooperação, a fim de que não sejam criadas dificuldades para que a relação obrigacional seja adimplida, e de informação, para que cada parte obtenha os esclarecimentos necessários e inerentes ao objeto do contrato, sobretudo quanto ao cumprimento de sua prestação. A presença desses deveres anexos acarreta a ampliação do conteúdo material da relação obrigacional, pois não basta que as partes cumpram as respectivas prestações, da maneira como entabulada a obrigação, mas é necessário que cumpram esses deveres anexos, sob pena de se caracterizar o inadimplemento. Dessa forma, é inexorável que, conquanto assista à agravante o direito de cancelamento do plano de saúde coletivo contratado pela agravada, a denúncia deve ser consumada na forma regulada pela normatização vigente, o que não fora observado no caso, porquanto a denúncia não observara o interstício mínimo de 60 dias, a contar da data firmada para expiração do contrato. Conseguintemente, aferido que a denúncia fora consumada em desconformidade com a salvaguarda normativa, deve ser infirmada, mantendo-se vigente o contrato até nova resolução, observada, ainda, o direito à migração que também é outorgado à agravada se ratificada a denúncia promovida na forma exigida. Por fim, no que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, verifica-se que, igualmente, carece de lastro a irresignação da agravante. Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Ademais, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação depena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, em razão de eventual descumprimento contratual pela agravante e em função da natureza dos serviços prestados e dos riscos inerentes à suspensão da sua prestação. Além disso, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se de conformidade com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de restabelecer o plano de saúde contratado pela agravada, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Com efeito, deve ser registrado que o prazo de 5 (cinco) dias assegurado à agravante pelo Juízo para o cumprimento da tutela de urgência afigura-se cabível e não violara qualquer disposição legal. Pelo contrário, de conformidade com o disposto no artigo 218, §3o do Código de Processo Civil, “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.” Ora, na hipótese, cingira-se o Juízo a intimar a agravante para assegurar a manutenção do plano de saúde e, considerando que para a prática desse ato não há preceito legal fixando o prazo respectivo, cabível o quinquídio estabelecido. Há que ser salientado que aludido interregno fora suficiente, tendo em vista que a agravante coligira aos autos informação de que cumprira o determinado[5], de modo que não experimentara nenhum prejuízo. A única ressalva cabível é quanto à ausência de delimitação do alcance da sanção, o que, assim, deve ser modulado, fixando-se, por ora, o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), o que, contudo, poderá ser reavaliado, se o caso. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado, salvo no tocante à ausência de limitação da astreinte firmada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo demandado de forma parcial apenas para fixar, como limitação temporária da astreinte firmada, o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo intacto, quanto ao mais, o decisório arrostado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476 [2] - “Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.” “Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” [3] - ID 214095120 – pág. 5/6 (fls. 75/76); ID 214095124 (fl. 168) – ação principal. [4] - ID 214365685 (fl. 273). [5] - ID 212970671 (fls. 54/55) – ação principal.